Tribunal: TJBA
Processo: 8000873-02.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000873-02.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIETE ALVES FERNANDES SOUZA Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL PROPORCIONAL À JORNADA EFETIVAMENTE EXERCIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, proposta em face do Município de Macaúbas. A Autora, professora da rede pública, alegou que, embora contratada para jornada de 20 horas semanais, exerceu, de forma contínua, carga horária de 40 horas, sem a devida contraprestação com base no piso nacional do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a majoração da carga horária da servidora enseja o pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional proporcional à jornada efetivamente cumprida. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF reconhece que o piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) deve ser compreendido como vencimento básico, e não como remuneração global, sendo vedada a vinculação automática a índices federais por portarias do MEC, conforme decidido nas ADIs 4.167 e 4.848 e reiterado no ARE 1.502.069 RG. A Autora comprovou que desempenhou jornada de 40 horas semanais, razão pela qual faz jus ao recebimento das diferenças salariais proporcionais à carga horária efetivamente cumprida, considerando o piso aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O piso nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 corresponde ao vencimento básico. O regime diferenciado de trabalho previsto em lei local assegura ao servidor o direito ao pagamento proporcional à jornada efetivamente exercida, enquanto perdurarem os motivos que justificam o acréscimo de carga horária. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008, art. 5º, parágrafo único; CF/1988, art. 37, XIII; Lei Municipal nº 612/2015, arts. 73 e 74. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.848, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.02.2020; STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; STF, ARE nº 1.502.069 RG, Rel. Min. Presidente, j. 27.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000873-02.2019.8.05.0156, em que figuram como apelante MARIETE ALVES FERNANDES SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE MACAUBAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora